Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-15.2018.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. POSSE. REINTEGRAÇÃO. ESBULHO. REQUISITOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA. ÔNUS DA PROVA.
1. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, basta provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.
2. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade: de usar, gozar e dispor da coisa.
3. O art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito.
4. O art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, dispõe que cabe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Apelação desprovida.